Tribunal: TJDFT
Processo: 0738306-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão pela qual deferida parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de débitos automáticos em conta-corrente referentes aos contratos de empréstimo pessoal, sob pena de multa diária por descumprimento.
3. Consoante o disposto no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Assim, é direito potestativo do consumidor cancelar a autorização para desconto em conta. 3.1. Na hipótese, a agravada comprova ter solicitado o cancelamento da autorização de débitos em conta-corrente referente aos empréstimos, cujas contratações ocorreram depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sendo cabível a suspensão dos descontos em conta bancária.4. A manutenção dos descontos após o cancelamento da autorização configura descumprimento contratual e afronta ao direito potestativo do consumidor. 4.1. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) compõem o rol de princípios tradicionais da teoria contratual, mas não são absolutos. Podem ser relativizados em diversas situações, com o objetivo de impedir a manutenção de ilegalidades.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.